Tribunal: TJES
Processo: 5019055-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019055-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA HILARIO e outros
RECORRIDO: DEILTON JESUS NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em razão de compra, pelo autor, de veículo automotor anunciado em sítio eletrônico da OLX e não entregue, ante a constatação posterior ao pagamento de fraude perpetrada por terceiro. De início, verifico que a causa se encontra pronta para julgamento, pois realizada audiência una, a conciliação restou infrutífera, tendo sido colhido o depoimento pessoal do segundo requerido e encerrada a instrução por não haver outras provas a serem produzidas.

Em sede de

sentença (ID 4633218) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, mantenho a liminar a seu tempo deferida, condeno o requerido GEDIR DE OLIVEIRA HILARIO ao pagamento ao autor do valor de R$10.000,00, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros legais a partir da citação, além do pagamento do valor de R$5.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação à requerida RAQUEL DE OLIVEIRA HILARIO.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4633230),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4633235)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, é importante mencionar que o Recorrente Gedir de Oliveira Hilário confessou em audiência de instrução e julgamento ter mentido para o Recorrido no dia 02 de Junho de 2021, fazendo-o cair no famoso golpe do OLX, do qual vem tendo aumento acentuado nos registros policiais

Nesses termos, verifico que a participação dos Recorrentes foi incisiva para que a fraude tomasse força, visto que além de alegar/afirmar ser primo do mediador; foi o Recorrente Gedir de Oliveira que apresentou o veículo para o Recorrido no dia anterior.

Portanto, as provas coligidas, assim, são suficientes a ensejar a responsabilização civil do recorrente Gedir de Oliveira, na forma dos artigos 186 e 927, caput do Código Civil, pois sua conduta de mentir o seu parentesco com o terceiro fraudador contribuiu para a concretização do golpe contra o autor e acarretou danos a este, de ordem patrimonial e moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)